Tribunal: CARF
Processo: 19515.001170/2006-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos André Soares Nogueira
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2026-01-13

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.001170/2006-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.747 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de agosto de 2021
Recorrente
CITIFINANCIAL PROMOTORA DE NEGÓCIOS & COBRANÇA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
LANÇAMENTO. COFINS. CARF. 1a SEÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
O presente processo trata exclusivamente do lançamento de COFINS, matéria
que não está incluída na competência da 1a Seção de Julgamento do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em declinar do
julgamento em face da 3a Seção e remeter os autos para a presidência do CARF para que seja
resolvido o conflito negativo de competência nos termos do artigo 6o, § 7o do RICARF.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Barbara Santos Guedes (suplente
convocada), Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de lançamento de ofício de Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social – COFINS relativo ao período de apuração 01/2002, no
valor original de R$ 115.546,01 mais multa de ofício (75%) e juros moratórios.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.001170/2006-33
Fl. 632
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.747 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001170/2006-33

A razão para o lançamento de ofício foi a falta de pagamento e/ou declaração do
débito de COFINS em Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF, conforme
se observa no seguinte excerto do Termo de Constatação Fiscal:
- Em consequência da REPRESENTAÇÃO FISCAL (cópia às fls . ), foi dado inicio à
presente ação fiscal , sendo o contribuinte acima identificado INTIMADO (fls. ) a
apresentar a DCTF , onde constasse o valor de R$ 115.546,01 referente a COFINS ,
para o período de apuração de 01/2002.
- Em atendimento , o mesmo apresentou a referida DCTF , porém a mesma foi entregue,
via INTERNET à SRF em 17 /05/2006 (cópia às fls. a ), durante esta ação fiscal,
perdendo assim a sua espontaneidade.
- Tendo em vista que o contribuinte em tela, deixou de lançar espontaneamente , bem
como também não recolheu junto ao Tesouro Nacional, a contribuição da COFINS , no
valor de R$ 115.546,01, para o período de 01/2002, fica o mesmo sujeito ao lançamento
de ofício da referida contribuição , com os seus devidos acréscimos legais.
A contribuinte insurgiu-se contra o lançamento de ofício e impugnou o auto de
infração. Em apertada síntese, alegou que o débito de COFINS em questão havia sido
compensado por meio de Declaração de Compensação apresentada previamente em formulário
impresso e que seria objeto do processo no 11610.003039/2001-14. Peço licença para reproduzir
a parte do relatório da autoridade julgadora de primeira instância na qual esta resume as
alegações da impugnante:
3. Inconformada com a autuação, da qual foi devidamente cientificada em 12/06/2006, a
contribuinte apresentou em 12/07/2006 a impugnação de fls. 42-48, com documentos
anexos às fls. 49-139, nas quais deduz as alegações a seguir resumidamente
discriminadas:
3.1. Afirma que, apesar da entrega atrasada da DCTF, o valor lançado equivocadamente
foi corrigido, correspondendo ao lançado na DIPJ do mesmo período, restando ainda
demonstrado que a forma de quitação se deu por compensação. Assume que preencheu
a DCTF do 1.° trim. de 2002 equivocadamente, declarando o pagamento do tributo via
Darf, em valor menor que o apurado, ao invés de informar a compensação do tributo.
Verificado o equívoco, apresentou DCTF retificadora alterando a forma de quitação e o
valor da contribuição devida.
3.2. Expõe que tais equívocos não justificam o lançamento, pois a constituição de
crédito tributário necessita da comprovação de sua existência, o que não ocorre nesse
caso, eis que o valor exigido foi extinto via compensação.
3.3. Argumenta que, ainda que se entenda impossível a apresentação de DCTF após
iniciado o procedimento fiscal, mister se faz a retificação de ofício da declaração
apresentada, nos termos da IN SRF 583/2005, alterando-se o valor do tributo recolhido
e sua forma de quitação (de pagamento via Darf para compensação).
3.4. Ressalta ser inverídica a alegação da autoridade fiscal de que a contribuição não
teria sido recolhida, pois o crédito encontrava-se extinto por compensação conforme
comprova o pedido de restituição/compensação 11610.003039/2001-14. E conforme
art.156, II, do CTN, e art.74, § 1% da lei 9.430/96, incluído pela lei 10.637/2002, a
compensação extingue o crédito tributário sob condição resolutória de sua ulterior
homologação.
3.5. Afirma que a autoridade administrativa, nos autos do referido processo, não
homologou a compensação sob alegação de que a impugnante não teria apresentado
dcomp eletrônica, bem como o crédito não seria líquido e certo. A empresa frisa que a
Fl. 633
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.747 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001170/2006-33

dcomp eletrônica não era exigível à época e que comprovou a existência do crédito.
Assim, protocolou manifestação de inconformidade suspendendo, nos termos do § 11
do art.74 da lei 9.430/96, redação da lei 10.833/2003, a exigibilidade do crédito.
Conclui que, suspensa a exigibilidade do crédito, inadmissível a lavratura de auto de
infração, e mister se faz o cancelamento da cobrança da Cofins. Colaciona decisões do
Conselho de Contribuintes a respeito.
3.6. Aduz que, afastada a cobrança da Cofins, insubsistente se torna a cobrança dos
juros e da multa, pois que simples acessórios.
3.7. Pontua que a cobrança em tela fere os princípios da razoabilidade, eficiência e
economia processual, eis que instaurar dois procedimentos visando a cobrança de
valores idênticos não é razoável, nem eficiente ou econômico. Entende que deve se
aguardar decisão final sobre as compensações, para posterior cobrança do crédito.
Colaciona decisão da CSRF a embasar sua tese.
3.8. Do exposto, pede a desconstituição do crédito tributário, cancelando-se o auto de
infração combatido.
A impugnação foi julgada parcialmente procedente. A autoridade julgadora a quo
afastou a aplicação da multa de ofício. O Acórdão no 16-22.728 da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento em São Paulo I – DRJ/SP1, ora vergastado, recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Data do fato gerador: 31/01/2002
NULIDADE/CANCELAMENTO.
Satisfeitos os requisitos do art. 10 do decreto 70.235/72 e não tendo ocorrido o disposto
no art. 59 do mesmo decreto, não há que se falar em anulação ou cancelamento do auto
de infração.
AUTO DE INFRAÇÃO.
O auto de infração é instrumento hábil para a constituição de crédito tributário com o
fim de prevenir a decadência.
MULTA DE OFÍCIO. EXIGIBILIDADE SUSPENSA.
Deve ser exonerada a multa de ofício lançada quando a exigibilidade do crédito estava
suspensa por apresentação de manifestação de inconformidade apresentada após a
edição da MP 135/2003 contra despacho decisório que não homologou a compensação
declarada.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Irresignada com a decisão primeva, a contribuinte interpôs recurso voluntário. Na
peça recursal, a contribuinte alegou que o débito de COFINS de 01/2002 seria indevido em razão
de decisão judicial transitada em julgado, na qual obteve tutela judicial contra o alargamento da
base de cálculo da COFINS. Cito suas palavras:
10. Ocorre que o crédito tributário em comento/ não é passível de exigência e deve ser
imediatamente cancelado, em razão da decisão judicial transitada em julgado proferida
nos autos do Mandado de Segurança n.° 2003.61.00.005733-4.
Fl. 634
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.747 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001170/2006-33

11.
Com efeito, a Recorrente impetrou o Mandado de Segurança n.°
2003.61.00.005733-4 visando ao reconhecimento da inconstitucionalidade da expansão
da base de cálculo da contribuição para o PIS e COFINS, introduzida pela Lei n.°
9.718/98, assegurando o direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos a
tal título (Doc. 03).
12. Deferida parcialmente a medida liminar, sobreveio sentença concessiva da
segurança pleiteada, assegurando à Recorrente "( ... ) o direito de compensar os valores
recolhidos a título de PIS e COFINS no período de janeiro de 1999 a novembro de
2002, com a base de cálculo prevista na Lei 9.718198 ( ... )" (Docs. 04 e 05).
13. Irresignada, a União interpôs Recurso de Apelação ao qual foi dado provimento,
sendo certo que, em face de tal acórdão, a Recorrente interpôs os com competentes
Recursos Especial e Extraordinário (Docs. 06 a 08).
14. Saliente-se que ao Recurso Especial foi negado seguimento e ao Extraordinário foi
dado integral provimento, reformando o acórdão proferido pelo E. Tribunal Regional
Federal da 3' Região "(...) na parte em que julgou válida a ampliação da base de
cálculo do PIS/COFINS." (Doc. 09).
15. Em outras palavras, a Recorrente passou a recolher a COFINS somente sobre a
receita oriunda da prestação de serviços e da venda de mercadorias, nos termos do
artigo 2% da Lei Complementar n.° 70/91, restando excluídas as demais receitas da base
de cálculo da contribuição.
16. Como a COFINS apurada no mês de janeiro de 2002 foi calculada sobre as receitas
financeiras da Recorrente, como se denota do Balancete Contábil do período (Doc. 10),
resta evidente a mesma, por força da decisão judicial transitada em julgado, não é
devida. (grifei)
O recurso voluntário foi inicialmente apreciado pela 2a Turma Ordinária da 3a
Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF, que, por meio da Resolução no 3302-000.441,
declinou da competência nos seguintes termos:
Como relatado, trata o presente processo de Auto de Infração lavrado em razão de
apresentação de Declaração de Compensação que não foi homologada pela Autoridade
competente da RFB em face do não reconhecimento da existência do crédito utilizado
pela empresa na compensação declarada.
O crédito utilizado pela empresa interessada refere-se a restituição de IRPJ de
aplicações financeiras, cujo processo no 11610.003039/200114 encontra-se na Primeira
Seção de Julgamento aguardando distribuição.
Vê-se, portanto, que o destino do presente processo estar vinculado ao que for decidido
naquele processo onde há a discussão sobre a existência do crédito usado na
compensação declarada.
Por isso mesmo é que, nestes casos, a competência é definida pelo crédito alegado,
conforme determina o § 1o, do art. 7o, do RICARF.
Sendo o crédito alegado de IRPJ, é da Primeira Seção de Julgamento a competência
para julgar o presente feito, razão pela qual declina-se da competência para o seu
julgamento.
Isto posto, voto no sentido de declinar da competência para julgamento do presente
Recurso Voluntário em favor da Primeira Seção de Julgamento, a qual detém a
competência para julgar o Processo no qual se discute a existência do crédito (Processo
no 11610.003039/200114).
Fl. 635
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.747 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001170/2006-33

Era o que havia a relatar

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Competência
Conforme relatado, trata-se do lançamento de ofício de COFINS em razão da falta
de recolhimento e/ou declaração em DCTF do débito relativo ao período de apuração 01/2002.
Esta matéria, em princípio, não é da competência da 1a Seção de Julgamento do
CARF. Entretanto, a 3a Seção declinou da competência alegando, em síntese que a resolução da
presente lide dependeria do deslinde do processo no 11610.003039/2001-14, cujo objeto é a
restituição de IRPJ. A decisão baseou-se no disposto no artigo 7o, § 1o, do Regimento Interno do
CARF – RICARF:
Art. 7o Inclui-se na competência das Seções o recurso voluntário interposto contra
decisão de 1a (primeira) instância, em processo administrativo de compensação,
ressarcimento, restituição e reembolso, bem como de reconhecimento de isenção ou de
imunidade tributária.
§ 1o A competência para o julgamento de recurso em processo administrativo de
compensação é definida pelo crédito alegado, inclusive quando houver lançamento de
crédito tributário de matéria que se inclua na especialização de outra Câmara ou Seção.
[...] – grifei.
Peço vênia para divergir do entendimento adotado na 3a Seção de Julgamento.
O objeto do presente processo não é a utilização de crédito oriundo de pagamento
indevido ou a maior de IRPJ para a compensação com débitos declarados em DCOMP. O objeto
do presente processo é o lançamento de ofício de COFINS em razão de insuficiência de
recolhimento e/ou declaração da contribuição apurada de ofício pela autoridade fiscal em
01/2002.
Fl. 636
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.747 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001170/2006-33

Assim, não vislumbro como o presente feito poderia se amoldar à hipótese
veiculada pelo artigo 7o, § 1o, do RICARF. Penso que a 1a Seção de Julgamento do CARF não
seja competente para apreciar o recurso voluntário.
Impende, também, destacar que as alegações esgrimidas pela contribuinte no
recurso voluntário dizem respeito à matéria própria da COFINS, qual seja, se o crédito tributário
constituído de ofício seria ou não devido em razão de decisão judicial acerca do alargamento da
base de cálculo da contribuição.
Desta forma, voto por declinar da competência e remeter os autos para a
presidência do CARF para que seja resolvido o conflito negativo de competência nos termos do
artigo 6o, § 7o do RICARF, que dispõe: “No caso de conflito de competência entre Seções,
caberá ao Presidente do CARF decidir, provocado por resolução ou despacho do Presidente da
Turma que ensejou o conflito”.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 637
DF CARF MF
Original